Tribunal: STF
Processo: RE 1522113
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONTRABANDO E ASSOCIÇAÃO CRIMINOSA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Roberto Rosatti Lima, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO LÁPAROS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REGULARIDADE DA PROVA. GRUPO CRIMINOSO ORCRIM XV. CONTRABANDO DE CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO ATIVA DEMONSTRADA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. QUADRILHA. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. REDAÇÃO ANTERIOR. ASSOCIAÇÃO DE MAIS DE TRÊS AGENTES. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. FINALIDADE DE PRATICAR CRIMES EM NÚMERO INDETERMINADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 



    1. Grupo Criminoso ORCRIM XV desvelado na Operação Láparos e investigado no Inquérito Policial 5000664-09.2011.4.04.7017, com seis membros identificados. 



    2. Ausência de irregularidades nas interceptações telefônicas realizadas. 



    3. Materialidade e autoria dos delitos demonstrada. 



    4. Reconhecimento da agravante da reincidência pela condenação anterior pelo delito de desacato, o qual está mantido no ordenamento jurídico pátrio. 



    5. Prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de formação de quadrilha ou bando com base na pena em concreto reconhecida, condicionada ao trânsito em julgado para a acusação. 



    6. Extinta punibilidade pela ocorrência da prescrição, com a ressalva da necessidade do trânsito em julgado para a acusação, relativamente ao crime de formação de quadrilha ou bando. Apelação do Ministério Público improvida. Apelação da defesa parcialmente provida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, ao art. 14, item 7, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e ao art. 8, item 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos.



    Alega, inicialmente, que o acórdão recorrido “entendeu pela tipicidade da conduta do recorrente ao arrepio da observância à Legalidade Penal”. 



    Aduz, ademais, que “a condenação do recorrente pelo delito de formação de quadrilha, neste processo, resulta na violação” do primado do non bis in idem. 



    Requer sejam reconhecidas a atipicidade da conduta imputada ao crime de contrabando e a violação ao princípio do no bis in idem, determinando a absolvição do acusado.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, no que tange à alegada atipicidade do crime de contrabando imputado ao recorrente, verifico que a resolução da controvérsia exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Decreto-Lei 399/1968 em sentido contrário àquele pretendido pelo recorrente, o que configuraria, em tese, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, portanto insuscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito: 



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de contrabando de cigarros. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.516.141-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 05/11/2024)



    Assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “A importação clandestina de cigarros estrangeiros caracteriza crime de contrabando [...]” (HC 120.550, Primeira Turma, DJe de 13/02/2014). 



    Em segundo lugar, a análise da alegação de ocorrência de bis in idem, afastada pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “Não há, todavia, identidade entre as ações. Ainda que penda duas acusações contra o réu de integrar quadrilha ou bando, ambas desbaratadas no âmbito da Operação Láparos, tratam-se evidentemente de grupos distintos, o que é perceptível pela leitura das respectivas denúncias e pelos corréus nos dois processos”. 



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO CRIME IMPUTADO E BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO IMPOSTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.472.282-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 893.011-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível, considerando-se, repita-se, que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a legislação infraconstitucional e as provas dos autos em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso,  com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente